Tribunal: TJBA
Processo: 0557159-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0557159-35.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCIA BOUKAI LEITAO Advogado(s):NEFITON VIANA FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Por aplicação do art. 155, I, e §1º, II, da Constituição Federal, verificando-se, no caso presente, que a doadora residia no Rio de Janeiro, está correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Estado da Bahia. 2. Não se verifica, na hipótese, violação à coisa julgada, nem preclusão consumativa, eis que a decisão anteriormente proferida no processo não havia apreciado a questão sob a ótica da ilegitimidade ativa do Estado da Bahia em razão do domicílio do doador, tendo se limitado a afastar a alegação de ilegitimidade passiva e reconhecer a ocorrência do fato gerador, já que confessado o recebimento da doação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0557159-35.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARCIA BOUKAI LEITAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora